Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que o paciente teria agido em legítima defesa e de que a morte da vítima não foi causada pelo golpe efetuado pelo paciente, mas sim por ações de outras pessoas, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta.
2. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e dos requisitos de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
3. Restam caracterizadas a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que a vítima foi agredida brutalmente pelos autores, em superioridade numérica, com inúmeros golpes efetuados com um taco de sinuca, uma faca e um segmento de madeira, até a morte. O fato é gravíssimo, o que indica que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Também merece destaque a notícia de que o paciente, ciente das investigações policiais, se evadiu, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para a garantia de aplicação da lei penal.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.